Tribunal: TJDFT
Processo: 0729939-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DO RIACHO FUNDO II – ASSFURF. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. LICITAÇÃO. ADJUDICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO À CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A demonstração inequívoca do fato alegado e da existência de direito líquido e certo é matéria que se confunde com o mérito do writ. Preliminar da inadequação da via eleita rejeitada.
2. A adjudicação apenas assegura que a administração, ao celebrar o contrato objeto da licitação, o fará com o legítimo vencedor, não conferindo, contudo, direito líquido e certo à celebração.
3. No caso concreto, foram constatadas irregularidades no próprio edital de convocação, exigindo, para a sua retificação, a republicação do ato e o início de todo o procedimento licitatório, o que não garante o direito líquido e certo dos associados à celebração do contrato de cessão de uso, nos termos do art. 21, § 4°, da Lei 8.666/93.
4. Segurança denegada. Preliminar rejeitada. Unânime.